Tribunal: TJSP
Processo: 2243907-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Infração de Medida Sanitária Preventiva
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais – Pedido de trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa, ante a atipicidade da conduta – Alegação de excesso de prazo para o encerramento das investigações – Denúncia oferecida – Pleito superado - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2243907-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante MARCELO FERNANDO ALVES MOLINARI e Paciente
SALVADOR JOSÉ BEVACQU, é impetrado PROMOTOR DE JUSTIÇA DA
3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243907-12.2020.8.26.0000 - Voto no 23.814
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2243907-12.2020 - São Paulo
Impetrante: Marcelo Fernando Alves Molinari
Paciente: Salvador José Bevacqua
Voto no 23.814
HABEAS CORPUS
Falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Pedido de trancamento do inquérito policial por ausência de
justa causa, ante a atipicidade da conduta Alegação de excesso
de prazo para o encerramento das investigações
Denúncia
oferecida Pleito superado - Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Marcelo Fernando Alves Molinari, advogado, em favor
de SALVADOR JOSÉ BEVACQUA, indiciado como incurso no artigo
273, do Código Penal, sob alegação de estarem sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Plantão Judiciário da Comarca de São
Paulo.
Em resumo, pretende o trancamento do
inquérito
policial
no
1509021-23.2020.8.26.0228,
seja
sob
o
fundamento da ausência de justa causa, tendo em vista que a conduta
atribuída ao paciente é atípica, seja em virtude do excesso de prazo
para a conclusão das investigações.
Indeferida a liminar (fls. 42/43), e prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243907-12.2020.8.26.0000 - Voto no 23.814
3
informações pelo Juízo a quo (fls. 46/47), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 50/57).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme consulta realizada no sítio eletrônico
deste E. Tribunal, verifica-se que o inquérito policial já foi concluído,
tendo o órgão ministerial oferecido denúncia contra o paciente em 01
de dezembro de 2020, pela prática do delito tipificado no artigo 273 §1-
B, incisos I e II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código
Penal.
Dessa forma, o oferecimento da denúncia torna
superada a alegação de constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, bem como
em virtude da ausência de justa causa para a sua instauração.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
PRAZO
NA
CONCLUSÃO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL
SUPERADA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
[...] 1. Resta superada a alegação de excesso de
prazo na custódia do paciente pela demora na
conclusão do inquérito, se a denúncia já foi
oferecida, tomando o processo seu curso normal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243907-12.2020.8.26.0000 - Voto no 23.814
4
[...]” (STJ HC 31.318/PE 6a Turma Rel. Min. Paulo
Gallotti, j. em 02/09/2004) (grifou-se)
Assim sendo, julga-se prejudicada a presente
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator